Tribunal: TJDFT
Processo: 0738932-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738932-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA GOIS GADELHA DIAS, CLEBER EMANUEL NEVES AGRAVADO: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CLEITON VIEIRA MARQUES, HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO D E S P A C H O Tendo em vista a comunicação de renúncia de mandato dos patronos da agravada BA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (ID 77605711), intime-se BA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA por meio de carta com aviso de recebimento (AR) para regularizar sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 76 e 112, ambos do CPC. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora